Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600470-91.2024.6.16.0161
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
18/12/2024
Número: 0600470-91.2024.6.16.0161

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 09/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600470-
91.2024.6.16.0161 que, julgou extinta a presente representação, nos termos do artigo 485, VI, do
CPC. (Trata-se de representação Eleitoral proposta por Fernanda Estea Monteiro, com fundamento
nos artigos 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/19 e 36, §3º, da Lei nº 9.504/97 em face de André
Guilherme Montemezzo, alegando em síntese que o representado, que é candidato a vereador, teria
em 22/9/2024, realizado propaganda eleitoral negativa, em "stories" do Instagram, com ataque
direto à imagem da candidata, associando-a ao despejo de famílias de suas residências, com
pedido implícito de não voto e ao nojo a pessoas de classes desfavorecidas.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FERNANDA ESTELA MONTEIRO (RECORRENTE)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 FERNANDA ESTELA MONTEIRO PREFEITO
(RECORRENTE)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
ANDRE GUILHERME MONTEMEZZO (RECORRIDO)
RAFAEL HENRIQUE PACHECO (ADVOGADO)
JEAN COLBERT DIAS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44310362
18/12/2024
10:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44310362 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:21
https://pje1g-pi.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810502123000000043256992
Número do documento: 24121810502123000000043256992
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:10:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.995

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600470-91.2024.6.16.0161 – Guaratuba –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 FERNANDA ESTELA MONTEIRO PREFEITO
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
RECORRENTE: FERNANDA ESTELA MONTEIRO
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
RECORRIDO: ANDRE GUILHERME MONTEMEZZO
ADVOGADO: RAFAEL HENRIQUE PACHECO - OAB/PR79293
ADVOGADO: JEAN COLBERT DIAS - OAB/PR35230
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO
SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO.
SENTENÇA
CASSADA.
PROPAGANDA IRREGULAR CONFIGURADA. MULTA APLICADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Fernanda Estela
Monteiro em face da sentença proferida pelo Juízo da 161ª Zona
Eleitoral de Guaratuba, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a
presente representação por propaganda negativa proposta pela
recorrente, por entender que as publicações atacadas não estavam
mais disponíveis no momento da propositura da ação.
1.2 Interposto
recurso,
sustentou-se
que
as
postagens
feitas

Num. 44310362 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:21
https://pje1g-pi.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810502123000000043256992
Número do documento: 24121810502123000000043256992
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:10:00
pelo recorrido em redes sociais configuraram propaganda eleitoral
irregular, solicitando a aplicação de multa no valor mínimo de R$
5.000,00.
1.3 Em
contrarrazões,
o recorrido defendeu
que
as
postagens
constituíram exercício do direito à crítica política e à liberdade de
expressão, alegando inexistência de ofensas ou notícias inverídicas.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do
recurso, entendendo que as postagens excederam os limites da
liberdade de expressão, prejudicando o debate público e a lisura do
pleito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 As questões em discussão consistem em verificar: i) se a extinção
do feito sem resolução de mérito foi adequada diante da instrução da
inicial com provas suficientes; e ii) se as postagens impugnadas
configuraram propaganda eleitoral irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A sentença de extinção sem resolução de mérito deve ser cassada, uma
vez que a petição inicial estava instruída com relatórios técnicos e
capturas das postagens, satisfazendo os requisitos para julgamento do
mérito.
3.2 Inobstante o Juízo de primeiro grau tenha extinguido o feito sem resolução
de mérito, não se faz necessário o retorno dos autos à origem, porque, em grau
recursal, foram oportunizados o contraditório e a ampla defesa, permitindo o
pleno debate acerca da matéria de fundo. Logo, considerando o disposto no
artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, aplica-se o princípio
da causa madura, autorizando o julgamento do mérito desde logo.
3.3 As postagens analisadas extrapolaram os limites da liberdade de
expressão, configurando propaganda negativa, na medida em que
utilizaram linguagem desqualificadora e potencialmente intimidatória
contra eleitores, comprometendo a lisura do pleito.
3.4 Conforme a Resolução TSE n. 23.610/2019, artigos 9º-C e 27, e a
Lei n. 9.504/1997, artigo 57-D, são vedadas manifestações que
difundam informações inverídicas ou descontextualizadas com
potencial de desequilíbrio eleitoral.
3.5 Diante do exposto, reconhece-se a irregularidade das publicações

Num. 44310362 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:21
https://pje1g-pi.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810502123000000043256992
Número do documento: 24121810502123000000043256992
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:10:00
e impõe-se ao recorrido multa no patamar mínimo, conforme artigo 57-
D, § 2º, da Lei n. 9.504/1997.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO para cassar a sentença de
extinção sem resolução de mérito, julgando procedente a
representação, com a aplicação de multa ao recorrido no valor de R$
5.000,00.
Tese de julgamento: “A extinção do feito sem resolução de mérito é
afastada quando a inicial estiver devidamente instruída com provas
que permitam o julgamento. Publicações que extrapolem os limites da
liberdade de expressão, configurando propaganda negativa com
potencial de desequilíbrio no pleito, caracterizam propaganda eleitoral
irregular, sujeitando o responsável à aplicação de multa nos termos da
legislação eleitoral vigente.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo
1.013, § 3º, inciso I; Resolução TSE n. 23.610/2019, artigos 9º-C e
27; Lei n. 9.504/1997, artigo 57-D, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: AgR-REspEl n. 0600396-74/SE,
Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.3.2022; Representação n.
060092739, Min. Maria Claudia Bucchianeri, Sessão 19.12.2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44310362 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:21
https://pje1g-pi.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810502123000000043256992
Número do documento: 24121810502123000000043256992
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:10:00
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Fernanda Estela Monteiro em face da
sentença proferida pelo Juízo da 161ª Zona Eleitoral de Guaratuba, que julgou extinta,
sem resolução de mérito, a presente representação por propaganda negativa proposta
pela recorrente, por entender que as publicações atacadas não estavam mais disponíveis
no momento da propositura da ação.
Em suas razões recursais (ID 44104252), a recorrente aduziu, em síntese, que: a) a
ferramenta “stories” fica disponível por apenas 24 horas; b) o pouco tempo de
disponibilidade da publicação não pode ser utilizada para que os candidatos driblem a
justiça eleitoral e a legislação; c) as publicações configuram propaganda eleitoral
negativa. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para condenar o
recorrido ao pagamento de multa no momento mínimo de R$ 5.000,00.
Em sede de contrarrazões (ID 44104257), o recorrido, em síntese, alegou que a) em seus
“stories” apenas exerceu o seu direito de crítica política; b) as frases contidas nas
publicações não configuram ofensas, são meras expressões opinativas; c) não há
divulgação de noticia inverídica; d) estava exercendo o seu direito à livre manifestação de
pensamento; d) não há provas do impacto no processo eleitoral. Ao final requereu o
conhecimento e desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, por
entender que o conteúdo impugnado extrapolou os limites da liberdade de expressão,
configurando abuso e distorção que comprometem o debate público (ID 44204811).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da extinção do feito sem resolução de mérito
A sentença proferida pelo Juízo a quo extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob
o fundamento de que a os vídeos não estavam disponíveis para consulta no momento da
propositura da ação.
Contudo, a inicial traz o conteúdo das postagens ora discutidas, com a captura das telas e
o relatório de captura técnica de conteúdo digital (ID 44104080 e ID 44104081).
Não há, portanto, que se falar extinção do feito, sem resolução do mérito, por inépcia da
petição inicial, em razão da ausência dos vídeos, pois a exordial está instruída com as

Num. 44310362 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:21
https://pje1g-pi.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810502123000000043256992
Número do documento: 24121810502123000000043256992
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:10:00
provas necessárias para o julgamento do feito.
Inobstante o Juízo de primeiro grau tenha extinguido o feito sem resolução de mérito,
entendo que não se faz necessário o retorno dos autos à origem, porque, em grau
recursal, foram oportunizados o contraditório e a ampla defesa, permitindo o pleno debate
acerca da matéria de fundo.
Logo, considerando o disposto no artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil,
aplica-se o princípio da causa madura, autorizando o julgamento do mérito desde logo.
Diante do exposto, deve ser cassada a sentença que extinguiu o processo sem resolução
de mérito, e, com base na regra da causa madura, proceder ao imediato julgamento do
mérito por esta Corte.
c) Da Irregularidade na Propaganda Eleitoral
O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral pela
internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso
II, da Resolução nº 23.624/2020) § 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa
eleitora identificada ou identificável na internet somente é passível de limitação quando
ofender a honra ou a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou
coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A
desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021) § 2º As manifestações
de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou candidato ocorridas antes da data
prevista no caput deste artigo, próprias do debate democrático, são regidas pela
liberdade de manifestação. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
Sobre a propaganda eleitoral, Rodrigo López Zilio assevera que:
"Em síntese, a propaganda eleitoral é a que visa captar voto do eleitor, com o fim de
conquistar mandato eletivo. É a ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com o
objetivo de obter a sua confiança. A propaganda eleitoral consiste na força motriz de todo
o processo eleitoral, na medida em que é o método de maior aproximação entre o
candidato e seu público-alvo (eleitor). É por intermédio da propaganda eleitoral que o
candidato veicula suas propostas para o exercício de mandato, postulando a
manifestação de apoio dos eleitores através do voto. Enquanto a propaganda eleitoral
positiva tem o objetivo de destacar os aspectos positivos e exaltar a qualificação de
determinado candidato ou partido, a propaganda eleitoral negativa é direcionada para
desqualificar o adversário."
A propósito da propaganda eleitoral por meio da internet, os artigo 57-D da Lei n.
9.504/1997 estabelece que:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o
direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do
58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Num. 44310362 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:21
https://pje1g-pi.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810502123000000043256992
Número do documento: 24121810502123000000043256992
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:10:00
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
§ 3o Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça
Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que
contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes
sociais.
Por sua vez, a respeito da proibição de propaganda eleitoral com fatos inverídicos, o
artigo 9º e artigo 9º-C da Resolução TSE n. 23.610/2019 assim dispõem:
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo,
inclusive veiculado por terceiras (os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido,
a federação ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam
concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as
pessoas responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo de
eventual responsabilidade penal. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente
inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do
pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).

Ainda, os artigos 242 e 243, inciso IX do Código Eleitoral estabelecem que:
Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará
sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não
devendo empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião
pública, estados mentais, emocionais ou passionais.
Art. 243. Não será tolerada propaganda:
(...)
IX – que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades
que exerçam autoridade pública;
No caso concreto, o recorrido publicou em suas redes sociais postagens com os dizeres:
“VOTE 55 E GANHE UM DESPEJO”, “VOTE 20.111 E 20 E GANHE CASAS
POPULARES”, dando a entender que, se a recorrente vencer o pleito, os moradores
serão despejados de sua casa.
Há, ainda, um vídeo em que aparece uma imagem com a seguinte frase "FERNANDA
MONTEIRO NÃO GOSTA DE POBRES” e “NOJO DE POBRE”.
Extrai-se dos relatórios de captura técnica o seguinte conteúdo digital (ID 44104080 e ID
44104081):

Num. 44310362 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:21
https://pje1g-pi.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810502123000000043256992
Número do documento: 24121810502123000000043256992
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:10:00

Num. 44310362 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:21
https://pje1g-pi.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810502123000000043256992
Número do documento: 24121810502123000000043256992
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:10:00

Salvo melhor juízo, as declarações realizadas transbordam os limites da liberdade de
expressão.
No caso das publicações impugnadas, observa-se não apenas uma tentativa de prejudicar
a imagem da recorrente, mas também uma clara intenção de coagir o eleitorado,
difundindo o receio de que o voto no número 55 acarretaria o despejo das pessoas de
seus lares. Esse tipo de discurso pode ser considerado uma forma de abuso, pois se vale
de uma narrativa sensacionalista e manipuladora para distorcer os fatos e influenciar de

Num. 44310362 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:21
https://pje1g-pi.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810502123000000043256992
Número do documento: 24121810502123000000043256992
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:10:00
maneira indevida o processo eleitoral.
Além disso, o conteúdo em questão contem elementos que visam desqualificar a
candidata, associando sua imagem a atitudes desrespeitosas e insensíveis,
especialmente em relação aos cidadãos mais humildes. Tal postura visa criar um estigma
negativo, comprometendo a confiança do eleitorado na candidatura e, de forma indireta,
afetando a integridade e a lisura do pleito.
Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a proteção ao direito de
veracidade da informação e da honra dos atores do processo eleitoral viabiliza a
flexibilização da liberdade de manifestação do pensamento, a fim de evitar a proliferação
de notícias inverídicas ou descontextualizadas que, de algum modo, possam afetar a
higidez das eleições (AgR-REspEl no 0600396-74/SE, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe
de 21.3.2022).
A esse propósito, veja-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral:
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA IRREGULAR DESINFORMATIVA - ALEGADA
DIVULGAÇÃO
DE
FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO
OU
GRAVEMENTE
DESCONTEXTUALIZADO
-
ART.
9º-A
DA
RESOLUÇÃO/TSE
23.610/2019
-
INOCORRÊNCIA - FALAS VAGAS OU AMBÍGUAS – POSTAGENS QUE NAVEGAM
COM COMENTÁRIOS, CRÍTICAS OU ANÁLISES DENTRO DO ESPECTRO POSSÍVEL
DE SIGNIFICAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO PÚBLICA DO PRÓPRIO CANDIDATO -
IMPRESTABILIDADE DA REPRESENTAÇÃO COMO FORMA DE ESTABELECIMENTO
JUDICIAL DE UMA ÚNICA INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL A MANIFESTAÇÕES
LACUNOSAS - REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - RECURSO
DESPROVIDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve sempre se dar de
forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se legitimando naquelas
hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes de vulnerar princípios fundamentais
outros, igualmente essenciais ao processo eleitoral, tais como a higidez e integridade do
ambiente informativo, a paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto
e a proteção da dignidade e da honra individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias políticas e a ampla
liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também no curtíssimo período oficial de
campanha qualifiquem-se como fatores que catalisam a competitividade da disputa e que
estimulam a renovação política e a vivacidade democrática, a difusão de informações
inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas configuram prática desviante, que gera
verdadeira "falha no livre mercado de ideias políticas", deliberadamente forjada para
induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua escolha.
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos sabidamente
inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser rapidamente reprimidas pela
Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira falha no livre mercado de circulação das
ideias políticas, que pode desembocar na indução do eleitor em erro, com
comprometimento da própria liberdade de formação da escolha cidadã.
4. A desinformação não se limita à difusão de mentiras propriamente ditas,
compreendendo, por igual, o compartilhamento de conteúdos com elementos
verdadeiros, porém gravemente descontextualizados, editados ou manipulados, com o

Num. 44310362 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:21
https://pje1g-pi.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810502123000000043256992
Número do documento: 24121810502123000000043256992
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:10:00
especial intento de desvirtuamento da mensagem difundida, com a indução dos seus
destinatários em erro.
[...]
7. Recurso desprovido. Recurso na Representação nº060092739, Acórdão, Min. Maria
Claudia Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022.
Assim, a liberdade de expressão, essencial ao debate democrático, não pode ser utilizada
para veicular ofensas pessoais ou criar estados emocionais que desvirtuem a livre
escolha do eleitor.
No caso concreto, as ações do recorrido ultrapassaram os limites da crítica política, eis
que ao veicularem conteúdo manifestamente destorcido, atentaram diretamente contra a
honra e a imagem da candidate recorrente, o que caracteriza a prática de propaganda
eleitoral negativa.
Quanto a aplicação da multa, em conformidade com o entendimento desse Tribunal
Regional Eleitoral, a fixo no patamar mínimo de 5.000,00 nos termos do artigo 57-D § 2º
da Lei 9.504/1997.
Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, para o fim de
cassar a sentença recorrida e julgar procedente a representação ante o reconhecimento
da propaganda eleitoral irregular, consubstanciada na divulgação de conteúdo
desinformativo, e aplicar a multa ao recorrido no valor de R$ 5.000,00 nos termos do
artigo 57-D da Lei n. 9.504/1997.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso interposto
por Fernanda Estela Monteiro para cassar a sentença recorrida, e julgar procedente a
representação eleitoral, com a fixação da multa no valor de R$ 5.000,00 a Andre
Guilherme Montemezzo.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

Num. 44310362 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:21
https://pje1g-pi.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810502123000000043256992
Número do documento: 24121810502123000000043256992
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:10:00

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600470-91.2024.6.16.0161 - Guaratuba -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
ELEICAO 2024 FERNANDA ESTELA MONTEIRO PREFEITO, FERNANDA ESTELA MONTEIRO -
Advogados dos RECORRENTES: MICHEL GUERIOS NETTO - PR36357, RAUL CLEI COCCARO
SIQUEIRA - PR59327, CRISTIAN LUIZ MORAES - PR25855 - RECORRIDO: ANDRE GUILHERME
MONTEMEZZO- Advogados do RECORRIDO: RAFAEL HENRIQUE PACHECO - PR79293, JEAN
COLBERT DIAS - PR35230
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024